Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716267-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: PAULO DI TARSO BRITO DE MORAIS, DEUSE FREIRE DE MORAIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo di Tarso Brito de Morais e Deuse Freire de Morais contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 156998431 do processo de referência), nos autos de embargos de terceiro opostos pelos agravantes, processo n. 0703421-25.2023.8.07.0019, visando a desconstituir penhora sobre imóvel levada a efeito nos autos do processo de execução de título extrajudicial, n. 0701766-28.2017.8.07.0019, em que figuram como exequente o Banco Bradesco S.A., e executados, Mercado e Açougue Unaí Ltda. - ME, Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus. O aludido pronunciamento judicial indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte embargante, nos seguintes termos: (grifos no original) 1. Despesas processuais iniciais recolhidas (ID 156488270). 2. Associem-se aos autos principais (PJe 0701766-28.2017.8.07.0019). Cadastre-se o advogado da parte embargada constante daquele feito. 3. Verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 4. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 5. Assim, emende-se a petição inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado; ou, para esclarecer se renuncia à adesão ao “Juízo 100% Digital”. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos (CPC, art. 321). 7. Sem prejuízo, determino o prosseguimento do feito. 8. Trata-se de embargos de terceiro, com pedido de tutela provisória de urgência, opostos por PAULO DI TARSO BRITO DE MORAIS e DEUSE FREIRE DE MORAIS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. 9. A parte embargante objetiva a suspensão da ação executiva, tendo em vista a penhora indevida realizada sobre o imóvel localizado na Quadra 206, Conjunto 3, Lote 14, Recanto das Emas/DF. 10. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 11. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 12. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-la de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 13. Por sua vez, os embargos de terceiro são ação incidental de procedimento especial (CPC, arts. 674 e seguintes) que objetiva impedir ou desfazer constrição judicial indevida realizável ou já realizada em outro processo originário. 14. No caso dos autos, a restrição de penhora caiu sobre o imóvel situado na Quadra 206, Conjunto 3, Lote 14, Recanto das Emas/DF, nos autos do processo n. 0701766-28.2017.8.07.0019, em 23/03/2022. 15. Verifica-se dos documentos carreados autos autos,em sede sumária e superficial, que não está suficientemente provado que o embargante é proprietário do imóvel da Quadra 206, Conjunto 3, Lote 14, Recanto das Emas/DF, uma vez que no registro do imóvel constam como proprietários Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus (ID 156488268). 16. Conquanto os embargantes tenham juntado os documentos de IDs 156488266 e 156488267, especialmente o contrato de compra e venda datado de 14/02/2020, em período anterior à decisão de penhora, verifica-se que a prova de propriedade de bem imóvel é um ato formal, consistente no registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, caput, do Código Civil). 17. Ora, depreende-se que os embargantes tiveram ao menos dois anos para providenciarem a escritura pública do imóvel e seu registro antes da restrição promovida no processo de execução. 18. Ao não fazê-lo, assumiram o risco de o bem imóvel ser objeto de medidas executivas, posto que, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" (art. 1.245, §1o, do CC). 19. Assim, ao menos nesta fase do processo, não se mostra prudente a suspensão da ação executiva ou do ato de constrição sobre o imóvel objeto da lide sem que ao menos seja conferida à parte embargada o exercício do contraditório e da ampla defesa. 20. Dessa forma, em sede de cognição sumária e superficial, o deferimento da tutela de urgência antes mesmo da instrução processual é temerária e, ausente a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de rigor indeferir o pedido de urgência formulado pela parte autora. 21. Traslade-se a presente decisão para os autos PJe 0701766-28.2017.8.07.0019. 22. Cite-se a parte embargada, via Sistema (parceiro eletrônico) (CPC, art. 679),para contestar os termos da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 677, §3o c/c art. 335, I), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo a parte embargada atentar-se aos termos do CPC, art. 336. 23. Apresentada ou não contestação (CPC, art. 679),intime-se a parte embargante/executada para réplica/requerer o que entender de direito. 24. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 25. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 26.Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção(CPC, art. 485, § 1o). 27. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação (parceiro eletrônico). Inconformada, a parte agravante interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46224319), narra que, na origem, “Trata-se de um Embargo de Terceiro contra uma Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada pelo Agravado, em face do Mercado e Açougue Unaí LTDA ME, cujo objeto é o pagamento de um empréstimo para capital de giro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo como avalistas o Sr. Wellington Vieira de Souza de Jesus e a Sra. Ana Paula Souza de Jesus”. Afirma que na demanda de execução, “foi localizado como bens passíveis de penhora, em nome dos avalistas, localizados no Recanto das Emas -DF, um na quadra 206 conjunto 03 casa 14 e outro na quadra 206 conjunto 15 casa 24”. Informa que “os Agravantes adquiriram, no dia 14 de fevereiro de 2020, um imóvel do Sr. Wellington, friso, localizado na Quadra 206 conjunto 03 casa 14, Recanto das Emas-DF de boa-fé, e em data posterior ao ajuizamento da ação e da averbação da penhora”. Acrescenta que o registro da escritura pública não foi solicitado imediatamente “em virtude dos altos valores que teriam que desembolsar para transferir e concretizar a propriedade sobre tal imóvel”, assim como em razão do período de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19. Defende a presença dos “requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em caráter de urgência. Ainda, os argumentos expostos pelo Agravante podem ser corroborados pela documentação apresentada quando do ajuizamento da ação”. Aduz que “usam e gozam do imóvel em discussão com absoluta autonomia, o que lhe confere a qualidade de legítimos possuidores do bem”. Assevera que “o ato de transferir para o nome do Agravante é apenas um ato formal, e diante de tantas provas da posse e do direito de propriedade do imóvel”. Afirma presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente do “efetivo exercício da sua posse desde 2020, em virtude do contrato de compra e venda juntado aos autos, documento que, por si só, comprova a posse, conforme previsto na súmula 84 do STJ”. Requer, ao final: 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência para que haja a suspenção imediata de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel objeto da lide até a solução definitiva do incidente cognitivo; 2. A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; 3. No mérito, sejam confirmados os efeitos da tutela de urgência deferida, a fim de determinar a suspenção definitiva e permanentemente os atos executórios relacionados ao imóvel em comento. Preparo recolhido (Ids 46224321 e 46224323). Em decisão de Id 46407919, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada pela parte agravante. Sem contrarrazões apresentadas pela parte agravada, conforme certidão de Id 47673976. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 3/7/2023, foi prolatada sentença pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas no processo de referência (autos no 0703421-25.2023.8.07.0019), na qual foi extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC (Id 163612472 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte embargante, ora agravante. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora